Tribunal: TJMT
Processo: 1033164-16.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033164-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EROTILDES ELIANE DE LIMA - CPF: 142.714.861-91 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEDALHAO PERSA COMERCIO DE JOIAS E TAPETES EIRELI - CNPJ: 01.926.337/0001-97 (RECORRIDO), LUCIANO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 906.598.649-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1033164-16.2024.8.11.0001.

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
EROTILDES ELIANE DE LIMA.

Recorrida(s):
SERASA S.A. E MEDALHÃO PERSA COMÉRCIO DE JOIAS E TAPETES EIRELI.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
30/09 a 30/10/2024 (plenário virtual).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA MEDALHÃO PERSA COMÉRCIO DE JOIAS E TAPETES EIRELI – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA ENTIDADE ARQUIVISTA – DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO AO EFETIVO RECEBIMENTO – SÚMULA 404 DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 236054000, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão de falha na prestação do serviço, decorrente da inclusão de seu nome no rol de inadimplentes, mediante notificação inválida. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida
SERASA
alega, em preliminar, a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Em contrarrazões, a recorrida
Medalhão Persa Comércio de Joias e Tapetes Eireli
alega, em preliminar, a nulidade de citação. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela recorrida
SERASA
, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

De outro lado, da análise detida dos autos, vê-se que não houve a devida citação da reclamada
Medalhão Persa Comércio de Joias e Tapetes Eireli
,
entretanto,
constata-se que a demanda se refere à
inclusão do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito, sob a alegação de ausência de notificação prévia, cuja responsabilidade é do órgão arquivista, conforme Súmula 359 do STJ.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Tendo em vista o enunciado da súmula 359 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o credor constitui parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória ajuizada em virtude da suposta ausência de notificação prévia do devedor acerca da negativação de seu nome
.

(TJMG - Apelação Cível

1.0000.19.006265-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2019, publicação da súmula em 21/10/2019) (grifei)

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Assim, vê-se que a reclamada
Medalhão Persa Comércio de Joias e Tapetes Eireli
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Insta ressaltar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o § 3º, do artigo 485, do CPC.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. ART. 509 DO CPC. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. INAPLICABILIDADE.

1.
As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes
.

2. O entendimento que firmemente prevalece nesta Corte é o de que o recurso produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre, ressalvados os casos de litisconsórcio unitário, que não é o caso dos autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp 770.326/BA, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 27/09/2010) (grifei)

Segundo consta na petição inicial, a parte autora não foi previamente notificada acerca do débito lançado em seu nome no cadastro do órgão restritivo de crédito. Além disso, sustenta a vedação de notificação via
e-mail
ou SMS.

A reclamada
Serasa S.A.
,
por sua vez,
em sede de contestação (id. 236053996
), juntou aos autos

a
carta de notificação da negativação, com endereço idêntico ao informado na inicial
, além da lista de postagem “FAC SIMPLES”, constando carimbo dos Correios, o qual não foi impugnado de forma específica pela reclamante.

Nesse sentido, os documentos juntados aos autos comprovam que a notificação foi devidamente postada pela reclamada Serasa S.A.

Em vista do exposto, destaca-se trecho do voto proferido no julgamento recursal do processo sob nº
8030264-19.2016.811.0001
, de relatoria da Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, o qual, por maioria, deu provimento ao recurso do órgão mantenedor, julgando improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que:

Depreende-se do conjunto probatório realizado nos autos, que
a empresa demandada SERASA S/A se desincumbiu do seu ônus probatório, enviando correspondência para o consumidor acerca da existência de futura negativação de seu nome
, conforme o protocolo de entrega fornecido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT colacionado a peça defensiva.

Em que pese à notificação tenha sido encaminhada para endereço equivocado, distinto do informado na exordial, é de sabença que compete aos credores o fornecimento dos dados corretos dos devedores para os órgãos arquivistas, possuindo eles apenas o dever de notificar previamente a futura inclusão do nome do devedor no cadastro desabonador. (...)

Ademais, consoante a Súmula 404, do Superior Tribunal de Justiça:
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. SÚMULA 404 DO STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. A decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei n. 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte.

2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

3.
Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixado em julgamento submetido ao rito dos repetitivos, para que se cumpra o disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, basta o envio de correspondência dirigida ao endereço do consumidor, sendo desnecessário aviso de recebimento
(REsp. 1.083.291/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9.9.2009, DJe 20.10.2009). (Súmula 404 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp n. 902.752/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 30/11/2016.) (grifei)

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada
Serasa S.A.
, não há que se falar em ocorrência de danos morais,
impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, reconheço,
de ofício
, a ilegitimidade passiva da reclamada
Medalhão Persa Comércio de Joias e Tapetes Eireli
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil.

Por outro lado
, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento,
mantendo no mais a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024